Tribunal: STJ
Processo: 0004020-11.2008.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1131354 - SP
(2017/0164548-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO ROCHA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
LEONARDO BISSOLI - SP296824
GIOVANNA ANTONELLA PANNUTO BURTI E OUTRO(S) -
SP337424
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ADVOGADOS
: RITA MARIA CAETANO DE MENEZES CARVALHO - SP073241
ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE MENEZES - SP168389
INTERES.
: VILSON FERREIRA ALVES
INTERES.
: APARECIDO DONIZETI DE MEDEIROS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
SÚMULA 115/STJ.
POSTERIOR AO ATO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO.
INAPLICABILIDADE DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMA 1.199/STF.
OPOSTOS À DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A regularização da representação processual da advogada subscritora da peça
eletrônica foi feita mediante a juntada de procurações posteriores ao ato, o que não
atende à exigência legal. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. O recurso interposto (ou oposto) por advogado sem procuração nos autos é
inexistente, salvo comprovação de situação urgente, conforme tese recentemente
reafirmada pela Corte Especial do STJ.
3. Recurso inexistente não interrompe ou suspende prazo recursal.
4. A decisão objeto dos embargos de declaração e o respectivo recurso aclaratório
datam de 2018; as procurações da advogada signatária das peças eletrônicas foram
juntadas a partir de 2022, quando o feito, há muito, já havia transitado em julgado.
5. Inexistiu renumeração de páginas posterior à digitalização, tampouco tendo a parte
indicado, com a precisão solicitada, a suposta procuração existente anteriormente à
abertura da instância especial.
6. O Tema n.
é inaplicável aos processos transitados em julgado. Ademais,
1.199/STF
a origem afirmou a ocorrência de dano concreto e dolo específico na condenação
fundada nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55180151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b19ecd8-67f1-46a2-ab65-f74a885ccc9f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b19ecd8-67f1-46a2-ab65-f74a885ccc9f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1131354 - SP
(2017/0164548-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO ROCHA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
LEONARDO BISSOLI - SP296824
GIOVANNA ANTONELLA PANNUTO BURTI E OUTRO(S) -
SP337424
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ADVOGADOS
: RITA MARIA CAETANO DE MENEZES CARVALHO - SP073241
ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE MENEZES - SP168389
INTERES.
: VILSON FERREIRA ALVES
INTERES.
: APARECIDO DONIZETI DE MEDEIROS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
SÚMULA 115/STJ.
POSTERIOR AO ATO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO.
INAPLICABILIDADE DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMA 1.199/STF.
OPOSTOS À DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A regularização da representação processual da advogada subscritora da peça
eletrônica foi feita mediante a juntada de procurações posteriores ao ato, o que não
atende à exigência legal. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. O recurso interposto (ou oposto) por advogado sem procuração nos autos é
inexistente, salvo comprovação de situação urgente, conforme tese recentemente
reafirmada pela Corte Especial do STJ.
3. Recurso inexistente não interrompe ou suspende prazo recursal.
4. A decisão objeto dos embargos de declaração e o respectivo recurso aclaratório
datam de 2018; as procurações da advogada signatária das peças eletrônicas foram
juntadas a partir de 2022, quando o feito, há muito, já havia transitado em julgado.
5. Inexistiu renumeração de páginas posterior à digitalização, tampouco tendo a parte
indicado, com a precisão solicitada, a suposta procuração existente anteriormente à
abertura da instância especial.
6. O Tema n.
é inaplicável aos processos transitados em julgado. Ademais,
1.199/STF
a origem afirmou a ocorrência de dano concreto e dolo específico na condenação
fundada nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
interposto por JOAO ALBERTO ROCHA contra a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração por ausência de regular representação da advogada
subscritora.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a procuração foi juntada
original à fl. 5.241, sendo apenas renovada à fl. 5.251. Sustenta (fl. 5.319):
4. Na sequência, às fls. 5247, o Ministro Relator determinou que fosse
“saneado vício de representação certificado às fls. 5193”, apontando
que a advogada Giovanna A. P. Burti não estaria constituída nos autos.
Sem prejuízo do supracitado instrumento de substabelecimento já
acostado aos autos conferindo-lhe poderes, foi apresentada uma versão
mais recente do substabelecimento às fls. 5251 (o qual, aparentemente,
foi analisado de forma singular, levando o Ministro Relator a prolatar a
decisão alvo dos Embargos de fls.
não conhecendo o
5255/5257,
recurso por suposto vício de representação).
Acresce que a peça não foi subscrita somente pela advogada. Requer,
ainda, a incidência do Tema n.
ao caso.
1.199/STF
Alega haver procuração em favor da advogada subscritora dos embargos
desde a origem, atribuindo a divergência entre as folhas dos autos referenciadas a
renumeração e reordenação dos autos.
A Coordenadoria certificou a ausência de procuração anterior em favor da
advogada, bem como a inexistência de qualquer procedimento de renumeração ou
reordenamento de folhas após a digitalização (fl. 5326).
Conclui o agravante, em síntese (fl. 5333, grifei):
3. Ao se analisar o índice atualmente disponibilizado no processo
eletrônico, verifica- se, de forma incontroversa, que constam
acostados
aos
autos
dois
instrumentos
“recentes”
de
substabelecimento, às fls. 5.241 (datado de
e às fls.
01/01/2022)
5.251 (datado de
.
20/09/2024)
4. De todo modo, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, que
a advogada subscritora não detinha poderes específicos para a
oposição dos Embargos de Declaração, de fls.
(o que seria
5180/5191
mera questão formal e plenamente passível de saneamento), tal
circunstância restou integralmente superada no curso do processo, uma
vez que a manifestação subsequente, de fls.
(acerca das
5209/5240
alterações da LIA), foi acompanhada de instrumento de
substabelecimento atualizado (fls. 5241), tornando inequívoca a
regularidade da representação e afastando por completo qualquer óbice
formal.
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

5. Dessa forma, essa Colenda Corte não pode deixar de apreciar as
manifestações subsequentes, referentes a decisões subsequentes,
(notadamente a supracitada manifestação de fls.
e o
5209/5240,
posterior Agravo Interno, de fls.
) que, de forma
5.292/5.302
incontroversa, foram subscritas por patronos indubitavelmente
constituídos e veiculam matéria de ordem pública, que deve ser
enfrentada até mesmo de ofício.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Ambas as procurações noticiadas pela parte agravante (fls. 5.241 e 5.251)
datam de momentos posteriores à oposição dos embargos. Respectivamente: 1/1/2022
(fl. 5.241) e
(fl. 5.251); a peça de embargos foi protocolada em
(fls.
20/9/2024
6/3/2018
5.180-5.191).
No ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a procuração deve
anteceder o ato processual, não servindo aquela juntada posteriormente para sanar o
vício de representação. Essa posição foi muito recentemente reafirmada pela Corte
Especial do STJ, firmando teses vinculantes (art. 927, V, do
assim
CPC/2015)
redigidas:

A representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada
mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao
, salvo comprovação de
da interposição do respectivo recurso
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
(AgInt nos
relator Ministro
Súmula 115/STJ)
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
.
16/12/2025)

Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial
devem ter sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição,
salvo comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do
Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
por inexistência (
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Súmula 115/STJ)
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para
AREsp n. 2.506.209/SP,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
5/11/2025,
18/12/2025)
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

No caso, não se cogitou de qualquer urgência.
As alegações de que o instrumento constava à fl. 4881 (fls. 5293-5295), de
modo a situá-la em data anterior à abertura da instância especial não tem qualquer
respaldo na realidade dos autos. Como dito em despachos anteriores, o teor de dita fl.
4881, seja na numeração da origem, seja na desta Corte, não tratam de outorga de
poderes de representação processual, tampouco havendo qualquer indício de
renumeração posterior à digitalização, ademais negada formalmente pela unidade de
apoio à atividade jurisdicional (fl. 5326).

Ademais, instada a indicar, de forma precisa, qual a localização atual nos
autos da procuração que estaria, em algum momento, à fl. 4881, bem como, de forma
inequívoca, a data de sua elaboração (fl. 5328), a parte limitou-se a referir às duas
procurações acima discutidas, ambas datadas de momentos posteriores à oposição
dos aclaratórios e sem qualquer alusão à urgência. Transcrevo (fl. 5333, grifei):

Ao se analisar o índice atualmente disponibilizado no processo
eletrônico, verifica- se, de forma incontroversa, que constam acostados
aos autos dois instrumentos “recentes” de substabelecimento, às fls.
5.241 (datado de
) e às fls. 5.251 (datado de
).
01/01/2022
20/09/2024

Assim, como dito pela Corte Especial nos precedentes acima, a
jurisprudência deste Tribunal rejeita a regularização de representação processual por
procuração posterior ao ato.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO
COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
SUPRIMENTO DO VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 115/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos
(relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 2.059.568/GO
Seção, julgado em
DJe de
, reafirmou o
1/10/2024,
3/10/2024)
entendimento desta Corte no sentido de que, a fim de suprir o vício de
representação processual, é necessária a juntada de procuração cuja
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

outorga de poderes não tenha sido efetuada em data posterior à data
de interposição do recurso especial.
3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Sérgio
7/5/2024;
REsp n. 2.100.123/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/4/2024,
3/5/2024;
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.091.118/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.451.346/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/3/2024,
7/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.438.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
6/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.465.065/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.778.029/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
; e AgInt no
29/5/2023,
6/2023
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
19/2/2020.
4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a
irregularidade, conforme preceitua o
parágrafo único, do CPC,
art. 932,
a parte não atendeu a determinação, uma vez que os poderes
consignados na procuração foram outorgados ao advogado subscritor
do recurso especial apenas em data posterior à sua interposição.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.509.244/AL,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN
10/12/2024,
de
.
13/2/2025)

[...] 1. Não se considera suprido o vício de representação processual
quando a parte, devidamente intimada, junta procuração ou
substabelecimento em que a outorga de poderes ao subscritor da peça
recursal tenha sido efetuada em data posterior à interposição do
recurso. [...] (AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.145.677/PE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
.
2/12/2024)

Por fim, a presença de advogados constituídos na peça não afasta o vício
de representação quanto à subscritora da peça eletrônica. Nesse sentido:

[...] 3. Esta Corte Superior entende que "a assinatura eletrônica é a
forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela
utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do
advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que
será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo
valor eventual nome grafado de outro advogado que venha a constar da
peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este
possua procuração. Precedentes da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça" (AgInt no
Relator o Ministro
REsp n. 1.802.216/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
3/10/2019)
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

[...] (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.581.194/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
13/11/2024)

[...] 1. A parte agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de
5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimentos
conferindo poderes ao advogado titular da assinatura digital utilizada na
transmissão do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Contudo, a intimação não foi atendida, restando configurada a
irregularidade da representação processual, o que atrai a incidência da
"Na instância especial é inexistente recurso
Súmula 115/STJ:
interposto por advogado sem procuração nos autos." [...] (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.093.745/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
FIRMADAS POR PROCURADOR SEM MANDATO NOS AUTOS.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. A petição do agravo em recurso especial está subscrita
eletronicamente por advogado que não tem mandato nos autos para
representar a parte recorrente.
2. Embora regularmente intimada para sanar o referido vício, quando da
interposição do agravo em recurso especial, a parte agravante quedou-
se inerte. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
3. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do AgRg na APn
Relatora a Ministra NANCY
675/GO,
ANDRIGHI (DJe de
, consolidou entendimento no sentido
12/12/2014)
de que, sendo a assinatura eletrônica a única forma de identificação
inequívoca do signatário da petição, ao se optar pela utilização do meio
eletrônico de peticionamento, vincula-se o advogado - titular do
certificado digital - ao documento chancelado. Ou seja, para efeitos
processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente
deverá ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura
digitalizada de outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da
peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este
possua procuração nos autos" (AgRg no
relatora
REsp n. 1.404.615/AL,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2015)
Agravo interno não provido . (AgInt no
relator
AREsp n. 2.123.647/TO,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)

Desse modo, os embargos não são mesmo passíveis de conhecimento, na
medida em que opostos em 2018 e a procuração da subscritora só foi conferida em
2022.
O recurso assinado por advogado sem procuração é inexistente. Nesse
sentido:

Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

[...] 4. É Inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhado da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos
(
.
Súmula
115/STJ)
[...]
(AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.667.864/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2024,
23/12/2024)

[...] 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
[...] (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.532.366/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)

[...] 1. Não constando dos autos instrumento de mandato e/ou
respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao
subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76
e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser
intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos da
in verbis:
Súmula n. 115/STJ,
"na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos". [...] (AgInt no AREsp n. 2.472.071/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)

[...] 3. Situação concreta em que a advogada que substabelecera sem
reserva de poderes, ao ser equivocadamente intimada, mesmo não
mais tendo poderes para atuar no feito, interpôs agravos regimentais
contra as decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de
Justiça. Contudo, os recursos subscritos pela advogada que não mais
possuía mandato são juridicamente inexistentes, nos termos da Súmula
n. 115 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (PET no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.902.776/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
25/2/2022)

O reconhecimento da inexistência dos embargos de declaração conduz à
ausência da interrupção do prazo para a interposição do recurso cabível, sendo o caso
de afirmação do trânsito em julgado da decisão de fls. 5.166-5.175, que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INEXISTENTES.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1.- Assim como ocorre com o recurso considerado incabível, o recurso
inexistente, como, no caso, embargos de declaração subscritos por
advogada sem procuração ou substabelecimento nos autos, não tem o
condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
2.- Incabível é o Agravo Regimental interposto após o encerramento do
prazo estabelecido pelo artigo 545 do Código de Processo Civil, e 258
do Regimento Interno deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

3.- Agravo Regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
AREsp n. 175.127/MG,
julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
29/8/2012)

[...] 2. A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição
de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo
recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e
quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais
sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [...] (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.537.248/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)

[...] III - Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o
prazo recursal. Na espécie, os embargos de declaração opostos em
face da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o recurso
adequado ou cabível à espécie. Os embargos de declaração opostos à
decisão de admissibilidade do recurso especial não interrompem o
prazo para interposição do agravo previsto no
do
art. 1.042
CPC/2015,
exceto quando o decisum for tão genérico que impossibilite ao
recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, o que
não se verifica na espécie (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.653.277/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/4/2022,
DJe de
. Nesse sentido, o AgInt no
relator
3/5/2022)
AREsp 1526806/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020.
IV
-
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.292.220/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)

[...] 3. O recurso manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso
adequado. Precedentes: ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON
FACHIN, Primeira Turma, julgado em
PROCESSO
15/12/2015,
ELETRÔNICO DJe-031, divulgado em
publicado em
18/2/2016,
ARE 813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
19/2/2016;
Pleno, julgado em
publicado em
28/10/2016,
22/11/2016.
4. Hipótese em que sobreveio trânsito em julgado da decisão que não
admitiu o recurso extraordinário. [...] (AgRg no RE nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins, Corte
REsp n. 1.534.058/RS,
Especial, julgado em
DJe de
.
3/5/2017,
10/5/2017)

Desse modo, não há como discutir a incidência do Tema n.
em
1.199/STF
causa transitada em julgado em 2018. Ademais, a origem afirmou a presença de dolo
específico e direto, má-fé e dano concreto, materializado em mais de R$ 5 milhões, ao
longo de anos em cidade de pequeno porte com desenvolvimento humano
comprometido, embasando a condenação nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade
Administrativa.
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 6b805dc6-e251-4b02-b352-1c0b648656b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.131.354 / SP
Número Registro: 2017/0164548-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040201120088260210 14102008 2100120080040200 40201120088260210
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO ROCHA
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
LEONARDO BISSOLI - SP296824
GIOVANNA ANTONELLA PANNUTO BURTI E OUTRO(S) -
SP337424
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ADVOGADOS : RITA MARIA CAETANO DE MENEZES CARVALHO - SP073241
ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE MENEZES - SP168389
INTERES.
: VILSON FERREIRA ALVES
INTERES.
: APARECIDO DONIZETI DE MEDEIROS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO ROCHA
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
Documento eletrônico VDA55148433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 6cc91cee-f5ce-49c0-b396-a7cdfd588dee

LEONARDO BISSOLI - SP296824
GIOVANNA ANTONELLA PANNUTO BURTI E OUTRO(S) -
SP337424
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ADVOGADOS : RITA MARIA CAETANO DE MENEZES CARVALHO - SP073241
ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE MENEZES - SP168389
INTERES.
: VILSON FERREIRA ALVES
INTERES.
: APARECIDO DONIZETI DE MEDEIROS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 6cc91cee-f5ce-49c0-b396-a7cdfd588dee